Tribunal: TJES
Processo: 5000261-39.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000261-39.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: DAVI MOURA DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA PELO VENDEDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000261-39.2023.8.08.0012

Recorrente: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

Recorrido: DAVI MOURA DOS SANTOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, reconhecendo o vício de consentimento na contratação havida entre as partes (consórcio), razão pela qual condenou o requerido a pagar ao autor o valor por ele desembolsado no consórcio (R$ 6.442,51).

Com todas as vênias, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente reformada.

Explico.

De acordo com o entendimento jurisprudencial sedimentado, a restituição de valores ao consorciado desistente se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares, como no caso de comprovação de vício de consentimento na contratação, com a garantia de contemplação imediata.

No entanto, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em desfavor da parte requerida, a parte autora não se encontra isenta da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Na situação em apreço, sustenta o autor que contratou o consórcio em comento acreditando se tratar de um financiamento de uma motocicleta, conforme anúncio no
facebook
e tratativas mantidas com o vendedor, que lhe garantiu a contemplação imediata do bem, desembolsando, então, a quantia de R$ 6.442,51 (seis mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Contudo, não há nos autos prova mínima a fim de corroborar as alegações autorais, tais como o indigitado anúncio em rede social ou as conversas mantidas com o vendedor, limitando-se o requerente a meros argumentos na petição inicial.

Em contrapartida, a parte requerida/recorrente apresentou, em conjunto com sua contestação,
áudio mantido com o requerente após a formalização do contrato, no qual lhe é explicado com clareza os termos do consórcio, além da inexistência de contemplação imediata
(id’s 4956710 e 4656711).

Por tais motivos, inexiste promessa de contemplação, mas tão somente desistência contratual, razão pela qual não há que se falar em eventual vício de consentimento no negócio jurídico entabulado entre as partes.

Dessa forma, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, quanto ao direito à devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano em caso de desistência do consórcio, a saber:

Enunciado 25: É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO.

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM RESCISÃO DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que negou pedidos de nulidade do contrato, rescisão, restituição de valores e danos morais, com base na alegação de que o apelante foi induzido a assinar contrato de consórcio acreditando ser financiamento com contemplação imediata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento, publicidade enganosa e ausência de informação que justifiquem a nulidade do contrato, restituição de valores e o direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
Não se comprovou a existência de vício de consentimento, pois a parte tinha ciência de que assinava um contrato de consórcio. 4. Ausência de prova de publicidade enganosa. O contrato e a Lei de Consórcios (Lei nº 11.795/2008) esclarecem que a contemplação é por sorteio ou lance, sem garantia de imediatidade. 5. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias, após o encerramento do grupo.
6. Não há que se falar em dano moral indenizável na espécie, já que inexiste ato ilícito praticado pela ré no caso vertente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível desprovida.Tese de julgamento: "Não se reconhece vício de consentimento ou publicidade enganosa em contratos de consórcio, quando comprovada a ciência do participante sobre as condições contratuais e a ausência de promessa de contemplação imediata." APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7004443-71.2023 .822.0003, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de julgamento: 11/10/2024
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70044437120238220003, Relator.: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de Julgamento: 11/10/2024)

Por tais razões, a reforma da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)